Tribunal: TJSP
Processo: 1001359-20.2017.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Paciente portador de transtorno espectro autista - Prescrição médica de sessões de terapia ocupacional, fonoaudiologia, e psicoterapia - Negativa de cobertura - Restrição contratual alegada - Inadmissibilidade – Incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 9.656/98 - Abusividade de cláusula reconhecida - Necessidade do paciente incontroversa – Afronta à regra do

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Paciente portador de transtorno espectro autista - Prescrição médica de sessões de terapia ocupacional, fonoaudiologia, e psicoterapia - Negativa de cobertura - Restrição contratual alegada - Inadmissibilidade – Incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 9.656/98 - Abusividade de cláusula reconhecida - Necessidade do paciente incontroversa – Afronta à regra do artigo 51, IV e § 1o, II, do CDC - Cobertura devida – Exclusão contratual que afrontaria a própria função social do contrato de plano de saúde – Preliminar afastada- Sentença mantida- Recurso desprovido.